Tribunal: TJDFT
Processo: 0711119-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. FUNDAMENTO: ARTIGO 966, INCISO VI, CPC. FRAUDE NA CITAÇÃO. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. PEDIDO RESCISÓRIO. PROCEDÊNCIA.
1. Demonstrada por perícia grafotécnica produzida no curso da ação rescisória a fraude na assinatura no AR-MP referente a citação em ação de exoneração de pagamento de pensão alimentícia, o que ensejou o não oferecimento de resposta, o decreto da revelia, a procedência do pedido e a não oportunização da interposição de recurso, o pedido rescisório deve ser julgado procedente com fundamento no inciso VI do artigo 966 do Código de Processo Civil.
2. Pedido rescisório julgado procedente.